Tribunal: TJPA
Processo: 0010457-75.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010457-75.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BANPARA SA

APELADO: RUBENS VALDO PINTO BOTELHO, JOANA SANTANA PINTO BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010457-75.2015.8.14.0301 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA EMBARGADA: JOANA SANTANA PINTO BOTELHO – REPRESENTADA POR RUBENS VALDO PINTO BOTELHO ADVOGADOS: MARIA IZABEL ZEMERO – (OAB/PA 24.610) E MARCO ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS – (OAB/PA 18.478) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022. CONTRARIEDADE E OMISSÃO. BANCO DO ESTADO DO PARÁ. DESCONTOS ACIMA DO LIMITE LEGAL DE 30% EM APOSENTADORIA. CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. LEI Nº 5.810/1994. LEI Nº 14.509/2022. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DISPÕE SOBRE OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA APLICADA EM 2%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANPARÁ S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento à recurso da instituição financeira, mantendo a condenação por realizar descontos acima do limite legal de 30% sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, mesmo após confissão e novação da dívida.

2. A parte embargante alegou contrariedade a normas legais e omissão quanto à jurisprudência do STJ.

3. A embargada, por sua vez, sustentou o caráter protelatório dos embargos e requereu a aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a base de cálculo da margem consignável, e; (ii) Verificar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado não incorre em omissão, por ter analisado expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais referentes à base de cálculo da margem consignável, reconhecendo o limite de 30% sobre os rendimentos líquidos, conforme entendimento do STJ no REsp 1676216/SP.

6. Ademais, não se verifica contradição, uma vez que o julgado adotou interpretação coerente e fundamentada das normas aplicáveis, especialmente o art. 126, caput da Lei Estadual nº 5.810/1994. Assim, reafirma a extrapolação do limite legal nos descontos efetuados.

7. Os embargos de declaração foram utilizados com o fim exclusivo de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC, e caracterizam intento protelatório, atraindo a incidência da multa em 2% (dois por cento) prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 2%. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados.

B. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício de omissão, obscuridade ou contradição.

C. É cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando comprovado o uso do recurso com o intuito de atrasar o andamento processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Embargos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANPARÁ S/A contra Acórdão (ID 24026468) que conheceu e negou provimento à instituição financeira, visto os descontos acima do limite legal de 30% sobre os vencimentos da aposentada em contrato de confissão de dívida e novação de dívida.

O embargante alegou contrariedade devido a lei federal e a lei estadual calcularem a margem consignável sobre a remuneração bruta; e, omissão pela ausência de entendimento do STJ que se baseia em remuneração líquida, apontando que há exclusão apenas dos descontos obrigatórios (ID 24457287).

A embargada apresentou contrarrazões pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, visto o ato procrastinatório, devendo ser aplicada multa (ID 25032163).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta a contradição e a omissão como arguido pelo embargante. Vejamos.

Em relação a omissão, como exposto no aresto, a autora pleiteara ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com danos materiais e morais, decorrente de descontos acima do limite legal de 30% dos proventos da aposentadoria pelo BANPARÁ S/A, mesmo após confissão de dívida e novação da dívida.

Dessa forma, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta comissiva da instituição financeira e o dano sofrido pela embargada, sendo constatado no contracheque a margem consignável de R$ 546,76 (ID 14040397 – fl. 07) e o valor descontado da confissão da dívida de R$ 923,98 (ID 14040400 – fl. 16), extrapolando o limite de 30%. Assim sendo, não há omissão a ser sanada.

Em relação a contrariedade, como fundamentado no acórdão, a Lei Estadual nº 5.810/1994, em seu art. 126, caput, dispõe que os descontos não podem exceder 1/3 do vencimento ou da remuneração, onde o primeiro é o valor fixo da retribuição pecuniária e o segundo é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, assim, deixando claro que não poderá exceder 30%. Ademais, a jurisprudência do STJ no REsp 1676216/SP citada no aresto, dispõe que deve ser estabelecido o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos (rendimento bruto menos os descontos legais obrigatórios, como INSS, IR e outros, como plano de saúde coparticipativo, da recorrida, estando em consonância com orientação do STJ.

Já sobre a contrariedade em relação a Lei Federal nº 14.509/2002, a mesma entrou em vigor no dia 27/12/2022, na data da sua publicação, assim, se aplica somente nessa data em diante. E, apenas como prequestionamento sobre o tema, a lei supracitada não deixa claro sobre a remuneração ser bruta ou líquida, somente citando no art. 2º, § único: “que não excederá a 45% da remuneração mensal”.

Assim, o aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pela ora embargante. Dessa forma, todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo contrariedade e omissão como alegado pelo embargante.

Nesse ínterim, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados. (STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Assim sendo, quando comprovado os efeitos protelatórios dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.026, §2º, CPC, aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão. 4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. (STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo BANPARÁ S/A, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025